Tribunal: TCU
Processo: 022.026/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Consulta sobre questionamentos relacionados à execução financeira dos recursos do Programa Escola em Tempo Integral pelos entes federativos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre Consulta apresentada pelo Ministro de Estado da Educação, nos termos do art. 264, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RI/TCU), acerca da execução financeira dos recursos do Programa Escola em Tempo Integral, instituído pela Lei no 14.640/2023 e regulamentado pela Portaria MEC no 1.495/2023. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Consulta, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso IV, e §§ 1° e 2°, e 265 do RI/TCU; 9.2. com fundamento no art. 1°, inciso XVII, da Lei no 8.443/1992, responder ao consulente que: 9.2.1. não é possível a utilização dos recursos do Programa Escola em Tempo Integral para pagamento de despesas de pessoal ativo, inativo e pensionistas, pois se trata de despesa proibida pelos arts. 6o da Lei no 14.640/2023, 25, § 1o, III, da LRF e 167, X, da CRFB/1988, mesmo que se trate de funcionários públicos temporários, contratados por prazo determinado; 9.2.1.1 essa proibição independe da área de atuação desses profissionais, abrangendo tanto professores quanto demais integrantes da equipe multidisciplinar responsável pelo atendimento dos alunos, a exemplo de merendeiros, cozinheiros, psicólogos e assistentes sociais; 9.2.1.2. tampouco é possível utilizar os recursos do Programa Escola em Tempo Integral para pagamento de funcionários terceirizados, em substituição a servidores e empregados públicos, uma vez que tais pagamentos devem ser contabilizados como Outras Despesas de Pessoal, nos termos do art. 18, § 1o, da LRF e, em uma interpretação teleológica, são alcançados pela proibição constante no arts. 167, X, da CRFB/1988 e 6o da Lei no 14.640/2023; 9.2.2. é possível o uso de recursos do Programa Escola em Tempo Integral para pagamentos decorrentes da celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos pertencentes ao terceiro setor, desde que observadas todas as disposições legais aplicáveis, a jurisprudência consolidada deste Tribunal e as seguintes condicionantes: 9.2.2.1. os pagamentos devem ser destinados, exclusivamente, ao custeio de ações de manutenção e desenvolvimento do ensino desenvolvidas pelas referidas entidades, as quais deverão ser compatíveis com o fomento da educação em tempo integral, constante da Meta 6 do Plano Nacional de Educação. Excepcionam-se, porém, pagamentos a funcionários dessas organizações alocados em atividades finalísticas do ente federado, em efetiva substituição a servidores públicos, quando as organizações do terceiro setor administrarem estruturas do Poder Público ou dependerem dos repasses deste para a continuidade de suas atividades, os quais não devem ser custeados com recursos do Programa Escola em Tempo Integral, em razão de interpretação teleológica dos arts. 167, X, da CRFB/1988 e 6o da Lei no 14.640/2023; 9.2.2.2. as entidades beneficiadas com os pagamentos devem comprovar sua regularidade fiscal e possuir finalidade estatutária relacionada à educação e compatível com as ações pactuadas; 9.2.2.3. a celebração da parceria deverá ser devidamente motivada, por estudos que demonstrem sua viabilidade e conveniência, em detrimento da prestação direta do serviço público; 9.2.2.4. tal parceria não retira do ente subnacional o dever de prestar serviço público adequado, devendo este contar com servidores e recursos suficientes fiscalizar seu cumprimento, dever que não exclui a competência fiscalizatória desta Corte de Contas e dos demais órgãos federais de controle; 9.2.3. os recursos do Programa Escola em Tempo Integral podem ser utilizados para pagamentos indenizatórios de diárias ou, alternativamente, para o ressarcimento de alimentação, transporte e hospedagem de servidores públicos, servindo para compensar gastos efetuados pelo servidor em razão da participação em cursos de formação ou treinamentos relativos à educação em tempo integral, pois esses pagamentos constituem despesa de MDE, nos termos do art. 70, caput , I e IX, da Lei no 9.394/1996, e, em razão de não terem natureza remuneratória, não se enquadram no conceito de despesa de pessoal adotado pelo art. 18, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal, não havendo violação dos arts. 6o da Lei no 14.640/2023 e 167, X, da CRFB/1988; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU